Tribunal: TJMT
Processo: 1043254-49.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043254-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ROBSON DA SILVA MOREIRAS - CPF: 006.413.301-03 (RECORRIDO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA). COBRANÇA POSTERIOR A DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DECLARATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A condenação decorre de protesto de débito de IPVA realizado após decisão judicial transitada em julgado que já havia afastado a responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à venda do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso que reitera teses da contestação, mas impugna os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) verificar se há interesse de agir para ajuizar nova ação de conhecimento visando à declaração de inexigibilidade de débito já reconhecida em processo anterior transitado em julgado; e (
iii
) se o protesto de dívida tributária, após a coisa julgada, configura dano moral e qual o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais, embora repitam argumentos anteriores, impugnam especificamente os fundamentos da sentença, como as teses de litispendência e ausência de dano moral.

4.
Falta interesse de agir para o pedido declaratório de inexigibilidade de débito quando a parte já possui título executivo judicial, oriundo de ação anterior transitada em julgado, que reconhece o mesmo direito. A via adequada para garantir o cumprimento da decisão anterior é a fase de cumprimento de sentença.

5.
A responsabilidade do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, CF). O protesto de débito tributário em data posterior ao trânsito em julgado de decisão que afasta a responsabilidade do contribuinte configura ato ilícito e falha no serviço, gerando dano moral presumido (
in
re

ipsa
), nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

6.
O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, e está em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O titular de direito já reconhecido por decisão judicial transitada em julgado carece de interesse de agir para propor nova ação de conhecimento com o mesmo objeto declaratório, devendo buscar a satisfação de sua pretensão na via do cumprimento de sentença. 2. Configura dano moral
in
re

ipsa
o protesto de débito tributário realizado pela Fazenda Pública após o trânsito em julgado de decisão judicial que tenha afastado a responsabilidade do contribuinte, em razão da falha administrativa e do desrespeito à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 17; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023;

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013;

Turmas Recursais/TJMT, Súmula 22;

Turmas Recursais/TJMT, N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1043254-49.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
:
DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ROBSON DA SILVA MOREIRAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROBSON DA SILVA MOREIRAS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO E DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT. Noticiou que: a) foi proprietário de um veículo VW/GOL vendido no ano de 2015; b) uma ação judicial anterior (nº 1003218-85.2020.8.11.0050), com trânsito em julgado, reconheceu que sua responsabilidade sobre os débitos do veículo se encerrou em 2015; c) apesar da decisão judicial, os reclamados continuaram a lançar débitos de IPVA e licenciamento em seu nome, o que resultou em protesto indevido e negativação, causando-lhe prejuízos de ordem moral e patrimonial. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos lançados em seu nome após o ano de 2015; b) a condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) não há litispendência ou coisa julgada, pois a presente ação discute a responsabilidade por um fato novo, qual seja, o protesto ocorrido em 18/10/2022, data posterior ao trânsito em julgado da ação anterior (4/5/2022); b) o protesto do nome d
a parte

reclamante
por dívida já declarada judicialmente como de sua não responsabilidade caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito; c) o dano moral, em casos de protesto indevido, é presumido (
in
re

ipsa
). Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) determinar que os r
eclamado
s providenciem a exclusão do nome d
a parte

reclamante
do protesto e de quaisquer órgãos de proteção ao crédito, abstendo-se de novas cobranças, no prazo de 5 dias; b) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a presente ação deve ser extinta por litispendência, uma vez que reproduz a demanda anterior (nº 1003218-85.2020.8.11.0050), que ainda se encontra em fase de cumprimento de sentença; b) não há dano moral a ser indenizado, pois o fato narrado se enquadra como mero aborrecimento, sem comprovação de ofensa a direitos da personalidade; c) subsidiariamente, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da litispendência; b) ou, afastar a condenação por danos morais; c) ou, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade; b) não há litispendência,
pois
a causa de pedir é um fato novo (protesto posterior ao trânsito em julgado); c) o dano moral é presumido em caso de negativação indevida (Súmula 22/TRTJMT); d) o valor da indenização é razoável e deve ser mantido.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, com o fundamento de que o protesto indevido de dívida já declarada inexigível por decisão judicial transitada em julgado configura ato ilícito e dano moral.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou a tese de litispendência e a ausência de dano moral, impugnando, assim, os fundamentos da sentença, o que satisfaz a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Ausência de interesse processual.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. Quando a parte já possui um título executivo judicial constituído em ação anterior sobre o mesmo objeto,
não há
interesse para ajuizar nova ação de conhecimento visando provimento idêntico.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença proferida nos autos do processo n
º
1003218-85.2020.8.11.0050 (ID/PJe2 344297435) já declarou a negativa de propriedade do
reclamante
em relação ao veículo VW Gol, placa OAP-8146/MT, e determinou a exclusão de sua responsabilidade sobre débitos posteriores a 2015. Referida decisão transitou em julgado em 4/5/2022 (ID/PJe2 344297435 -
p
ág. 119).

Portanto,
a parte reclamante
já possui um título judicial que reconhece a inexigibilidade dos débitos de IPVA e licenciamento lançados após 2015. O ajuizamento de nova demanda para obter a mesma declaração de inexistência de débito revela-se desnecessário e inadequado.

A via correta para fazer valer o direito já reconhecido — baixa dos débitos e cancelamento de cobranças — é o cumprimento de sentença nos autos originários ou a impugnação ao cumprimento de sentença, caso haja execução fiscal.

Dessa forma,
reconheço
a ausência de interesse de agir do recorrido especificamente quanto ao pedido declaratório de inexigibilidade/inexistência dos débitos, devendo este capítulo da sentença ser reformado para extinção sem resolução de mérito
.

Dano Moral. Protesto Indevido.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, restou incontroverso que o Estado de Mato Grosso efetivou o protesto de débitos de IPVA (exercícios 2020 e 2021) em nome da parte reclamante em 18/10/2022, meses após o trânsito em julgado de sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte reclamante e o veículo a partir de 2015.

Tal conduta revela grave falha na organização administrativa e desrespeito à autoridade da coisa julgada. O protesto de dívida sabidamente inexigível configura ato ilícito e gera dano moral
in re
ipsa
, conforme entendimento sumulado por esta Turma Recursal:

"SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente."

Assim, correta a sentença ao condenar os recorrentes ao pagamento de indenização.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00
, conforme fixado na sentença
.

Este valor está em conformidade com precedentes da Turma Recursal
: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso,
e

dou
-lhe

parcial
provimento
, apenas para
julgar extinto
, sem resolução do mérito, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito encaminhado para protesto
,
mantendo
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Sem custas
e sem honorári
o
s advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026